Tribunal: TJBA
Processo: 0000458-62.2020.8.05.0111
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000458-62.2020.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GILMAR JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DA SILVA ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. INALBERGAMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PROVA TESTEMUNHAL, PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, NO SENTIDO DE QUE O RÉU, DOIS DIAS ANTES DO FATO, TERIA SE DIRIGIDO À CASA DA VÍTIMA PARA PEDIR QUE SE AFASTASSE DA SUA EX-COMPANHEIRA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS MILITARES NO SENTIDO DE QUE, POUCO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, POPULARES LHES INFORMARAM TEREM VISTO O RÉU SAINDO DA CASA DO OFENDIDO, PORTANDO UMA FACA. PRONÚNCIA QUE NÃO SE ENCONTRA EMBASADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL OU EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. JUÍZO DE VEROSSIMILHANÇA FUNDAMENTADO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O EFETIVO JULGAMENTO DO RECORRENTE. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I –
Trata-se de

Recurso em Sentido Estrito interposto por
GILMAR JESUS DE OLIVEIRA
, por intermédio do advogado Rafael Rosa (OAB/BA 57.086),
em irresignação à sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA.

II –
Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 28.10.2020, por volta das 18:15hs, na Rua Pioneira, 22, B. Pioneira, Itabela-BA, a vítima
Adinan Cezar Ds Santos
faleceu, em virtude de golpes de arma branca, supostamente praticados pelo ora Recorrente, motivado por vingança em face de possível traição amorosa.

III –
Nas razões recursais, a Defesa pugna pela despronúncia do Recorrente, alegando, em síntese, que não há indícios suficientes de autoria do delito de homicídio qualificado, a ensejar a sua submissão ao Tribunal do Júri, estando a decisão vergastada fundada exclusivamente em provas indiretas (testemunhos de
“ouvir dizer”
) e em depoimentos tomados na fase inquisitorial.

IV –
Desde logo, é importante pontuar que a sentença de pronúncia não julga o mérito da ação penal, verificando somente a admissibilidade da pretensão acusatória, mediante dois pressupostos:
a)
prova da materialidade delitiva, mediante um juízo de certeza; e
b)
indícios de autoria, por meio de um juízo de verossimilhança.
A partir de então, uma vez realizada a pronúncia, os processos dos crimes dolosos contra a vida são encaminhados para a análise do júri popular, o Juízo natural competente para o julgamento desta classe de delitos. Nesse contexto, há, nesta fase, um
mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, em tal momento processual, prova incontroversa da autoria do delito.

V –
No caso em tela, o Magistrado de origem indicou na sentença, de forma bem fundamentada, tanto a prova da materialidade delitiva, ancorada sobretudo no Laudo de Necropsia e no Laudo de Exame de Local, quanto os indícios suficientes de autoria, estes extraídos dos depoimentos das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia e na instrução processual, notadamente o da ex-companheira do Recorrente,
Daiane Alves Machado
, relatando que ele não aceitava a separação e vinha tentando intervir para impedir o seu relacionamento amoroso com a vítima, bem como o dos policiais militares, que informaram ter ouvido de populares que chegaram a ver o réu saindo da casa do ofendido com uma faca na mão.

VI –
Ressalte-se que
, malgrado os policiais militares que depuseram em Juízo tenham se limitado a afirmar o que ouviram de populares, repise-se que a ex-companheira do Recorrente, ouvida em ambas as esferas, confirmou, sob o crivo do contraditório, que se encontrava mantendo relação amorosa com o ofendido, após separação de fato com
GILMAR
, sendo que cerca de dois dias antes da prática delitiva, o Réu chegou a ir à residência do ofendido, pedindo que se afastasse da sua então companheira.

VII –
Não há, portanto, que se falar em eventual nulidade por violação ao art. 155 do CPP, uma vez que a pronúncia não está exclusivamente embasada em elementos probatórios colhidos no inquérito policial, e tampouco apenas em testemunhos indiretos (
“hearsay testimonies”
), tendo sido cotejado, pelo Juízo de origem, todo o acervo produzido, tanto em sede inquisitorial quanto na judicial, para chegar ao seu convencimento, ainda que indiciário, acerca da autoria do Recorrente. Precedente do STJ.

VIII –
Não merece reparos, portanto, a pronúncia do Recorrente, valendo salientar, outrossim, que, embora não tenha sido objeto de irresignação defensiva, a qualificadora do motivo torpe não se revela manifestamente improcedente, no caso em apreço, considerando a existência de elementos apontando que o crime teria sido praticado por ciúmes ou vingança, devendo ser devidamente analisada pelo juízo natural competente para o seu julgamento.

IX –

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

X –
Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
,
mantendo-se todos os termos da sentença
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
0000458-62.2020.8.05.0111
, em que figuram como Recorrente, o
GILMAR JESUS DE OLIVEIRA
, e, como Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de outubro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01